Tribunal: TJMT
Processo: 1005600-37.2016.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005600-37.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Produto Impróprio, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DE CARVALHO - CPF: 352.291.521-68 (APELANTE), JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0015-60 (APELADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), PBG S/A - CNPJ: 83.475.913/0001-91 (APELADO), RAFAEL BERTOLDI COELHO - CPF: 037.003.709-03 (ADVOGADO), MARIANO MARTORANO MENEGOTTO - CPF: 027.926.599-98 (ADVOGADO), JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DE CARVALHO - CPF: 352.291.521-68 (APELADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), MARIANO MARTORANO MENEGOTTO - CPF: 027.926.599-98 (ADVOGADO), PBG S/A - CNPJ: 83.475.913/0001-91 (APELANTE), RAFAEL BERTOLDI COELHO - CPF: 037.003.709-03 (ADVOGADO), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0015-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RÉS NÃO PROVIDO. AUTORA PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005600-37.2016.8.11.0003

APELANTE: MARIA DE LOURDES DE CARVALHO, PBG S/A, TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA

APELADO: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA, PBG S/A, MARIA DE LOURDES DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE EXAMES LABORATORIAIS PELA PERÍCIA TÉCNICA – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – DECADÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC – FATO DO PRODUTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – COMPRA DE PORCELANATO COM DEFEITO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O FABRICANTE E O FORNECEDOR – DANOS MATERIAIS E MORAL DEVIDOS – RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a perícia foi acompanhada pelo assistente técnico da fabricante e as fotografias colacionadas aos autos demonstram as manchas generalizadas em todo piso e a alteração da cor original, descabe alegar cerceamento de defesa por ausência de exames laboratoriais.

O vício do produto é aquele que afeta apenas a sua funcionalidade ou a do serviço, sujeitando-se ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Quando esse vício for grave a ponto de repercutir sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, a hipótese será de responsabilidade pelo fato do produto, observando-se, assim, o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do referido diploma legal. (STJ-REsp Nº 1.176.323 – SP)

Quando a fabricante se prontificou a substituir os produtos vendidos à autora ficou clara a responsabilidade de sua parte e o reconhecimento de vícios de qualidade

Constatado o defeito da mercadoria, está configurado o nexo causal entre o dano e a conduta da fabricante e da revendedora, uma vez que são responsáveis solidariamente pelos prejuízos causados a consumidora.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005600-37.2016.8.11.0003

APELANTE: MARIA DE LOURDES DE CARVALHO, PBG S/A, TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA

APELADO: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA, PBG S/A, MARIA DE LOURDES DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais julgada procedente para condenar as rés, solidariamente, a pagar à autora R$8.236,79 por danos materiais, atualizados pelo INPC a partir do evento danosos e juros de 1% ao mês desde a data do desembolso, bem como em R$8.000,00 por danos morais, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da prolação da sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação. Determinou, ainda, que a autora efetuasse a devolução do material no prazo de 30 dias à empresa Todimo Materiais para Construção Ltda.

RECURSO DA RÉ PBG S/A:

Suscita preliminar de cerceamento de defesa
em razão do perito não ter realizado exame laboratorial no piso, conforme as normas da ABNT e INMETRO, chegando à conclusão do exame apenas com análise visual, que pode confirmar a existência das manchas, mas não a sua causa.

Requer lhe seja oportunizada a produção de prova segura, com emprego de métodos normatizados e adequados.

Também argui
a decadência
do direito da autora reclamar do suposto vício aparente, consoante dispõe o artigo 26 do CDC, uma vez que vendedora se negou a efetuar a troca do produto em
29/08/2016,
em audiência

no PROCON de Rondonópolis, tendo a autora ajuizado a Ação em
15/12/2016
, quando ultrapassados os 90 dias previstos na legislação consumerista.

Pleiteia a revogação da medida que deferiu a justiça gratuita à autora, sob o argumento de que não foi demonstrada sua hipossuficiência.

Aduz que não foi demonstrado o vício de fabricação no material adquirido pela autora, pois a perícia foi realizada fora das normas legais, e que ela não apresentou nenhum comprovante de pagamento, o que inviabiliza o ressarcimento.

Assinala que o dano moral não foi comprovado pois não houve repercussão do acontecimento, mas mero dissabor, o que não enseja reparação.

Caso mantido o entendimento do juízo
a quo,
pugna pela redução da indenização, alegando ser excessiva.

RECURSO DA RÉ TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A

Também argui a decadência da pretensão autoral.

Alega a culpa exclusiva da consumidora por mau uso ou descuido na manutenção do piso, o que elide sua responsabilidade.

Aduz que não foi demonstrado o nexo causal entre o dano e a sua conduta.

RECURSO DA AUTORA

A apelante impugna somente a parte da sentença que determinou a devolução do material adquirido das rés.

Alega que o piso foi instalado logo que o adquiriu (70 metros de porcelanato 60x60), sendo utilizado 19 sacos de argamassa da marca Quartzolit cinza, de 20 kg. Contudo, não tem como proceder a devolução dos produtos no mesmo estado em que foram adquiridos, pois a sua retirada os tornará imprestáveis.

Afirma que inexiste previsão legal para a devolução de material defeituoso e pede a revogação desse ponto do
decisum.

Contrarrazões da autora nos ids 54808593 – pág. 01/20 e 54808595 – pág. 01/11; da ré PBG S/A no id 54808600 – pág. 01/06 e da Todimo Materiais para Construção Ltda no id 54808603 – pág. 01/07.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005600-37.2016.8.11.0003

APELANTES: MARIA DE LOURDES DE CARVALHO, PBG S/A E

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A

APELADOS:

OS MESMOS

VOTO

A autora ingressou em juízo sob o argumento de que adquiriu da Todimo 70 m2 de piso porcelanato 60x60 da marca Porto Bello por R$2.445,79, 19 sacos de argamassa Quartzolit de 20kg por R$741,00, 11,20m2 de piso Porto Bello 5x15 no valor de R$558,88, totalizando R$3.745,67, conforme nota fiscal eletrônica 000561543.

Sustenta que o piso de 60x60, depois de assentado, começo a apresentar manchas que não saiam com a limpeza, levando-a a procurar o gerente administrativo da loja em que comprou o material. Afirma que ele foi até sua casa e após breve análise disse que o problema era de limpeza, sendo necessário usar um produto específico para porcelanato o qual era vendido pela empresa. Prometeu voltar para aplicá-lo e quando o fez as manchas não saíram, sando orientada a repetir o processo por mais vezes e depois passar um selador.

Diz que comprou 02 litros de limpador para porcelanato no valor unitário de R$28,90 e um selador de R$74,90, ambos da Quartzolit, mas as manchas não saíram e continuaram a aumentar, tendo o gerente solicitado fotos do piso manchado e uma peça do piso para ser enviada para análise na fábrica, todavia, percebeu que na caixa não tinha mais o número do lote de fabricação.

Afirma que a fabricante lhe ofereceu a troca do produto, juntamente com a argamassa e o rejunte, mas sem a mão-de-obra, o que foi recusado, motivo pelo qual fez uma reclamação no PROCON de Rondonópolis, ocasião em que a ré declarou que o piso passou por testes e não apresentou nenhum defeito, o que a levou a propor a presente demanda.

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Esta preliminar foi arguida sob o fundamento de que o perito não procedeu ao exame laboratorial do piso consoante as normas da ABNT e INMETRO, limitando-se a análise visual, que confirma as manchas, mas não a sua causa.

Contudo, a ausência de tais exames não configuram cerceamento de defesa, até porque a perícia foi acompanhada pelo assistente técnico da fabricante e as fotografias colacionadas aos autos demonstram as manchas generalizadas em todo piso e a alteração da cor original.

Também foi constatado que o assentamento se deu conforme orientação do vendedor e do ladrilhista contratado.

Logo, infundadas suas alegações.

Rejeito a preliminar.

DECADÊNCIA

Foi realizada a reclamação junto à loja, ao fabricante e ao PROCON, obstando o prazo decadencial, já que a compra foi realizada em 21/10/2014, assentado o piso e após surgirem as manchas foram realizadas diversas tentativas de solução com a ré Todimo, bem como com a fabricante que inclusive ofereceu novo piso e novos produtos mas como não arcou com a mão de obra a autora não aceitou.

Ela ingressou com reclamação junto ao PROCON e em
29/08/2016

restou infrutífera a tentativa de acordo,
sendo orientada a procurar o Judiciário (id 54800964).

Em
15/12/2016

propôs a Ação, quando transcorridos mais de 90 dias da data em que teve ciência da negativa da ré

em efetuar a troca do produto.

O art. 26 do CDC dispõe que
“o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: I 30 (trinta) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto não duráveis;
II 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto duráveis.

§ 3.º Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.”

Já o art. 27 estabelece que
“
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço
prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria". (grifou-se)

O STJ decidiu em caso análogo que
“a eclosão tardia do vício do revestimento, quando já se encontrava devidamente instalado na residência do consumidor, determina a existência de danos materiais indenizáveis e relacionados com a necessidade de, no mínimo, contratar serviços destinados à substituição do produto defeituoso. Desse modo, a hipótese é de fato do produto, sujeito ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos.”

Segue ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. SÚMULAS NºS 7/STJ E 282/STF. PRODUTO DEFEITUOSO. FATO DO PRODUTO. PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por consumidor contra o fabricante e o comerciante de revestimentos cerâmicos após o surgimento de defeito do produto. 2.
O vício do produto é aquele que afeta apenas a sua funcionalidade ou a do serviço, sujeitando-se ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Quando esse vício for grave a ponto de repercutir sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, a hipótese será de responsabilidade pelo fato do produto, observando-se, assim, o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do referido diploma legal.
3.
A eclosão tardia do vício do revestimento, quando já se encontrava devidamente instalado na residência do consumidor, determina a existência de danos materiais indenizáveis e relacionados com a necessidade de, no mínimo, contratar serviços destinados à substituição do produto defeituoso. Desse modo, a hipótese é de fato do produto, sujeito ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos
. 4. No caso, embora a fabricante tenha reconhecido o defeito surgido em julho de 2000, 9 (nove) meses após a aquisição do produto, o consumidor, insatisfeito com a proposta de indenização que lhe foi apresentada, ajuizou ação de reparação de danos morais e materiais em 22/3/2002, quando ainda não superado o prazo prescricional. 5. Recursos especiais parcialmente conhecidos e não providos.
(REsp Nº 1.176.323 - SP (2010/0008140-5) RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 03/03/2015)

Também este Tribunal já se posicionou no mesmo sentido. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO (PORCELANATO) – APARECIMENTO DE MANCHAS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – INDICAÇÃO DE DEFEITO DE FÁBRICA (POROSIDADE ALTA) – DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURADOS – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Quando esse vício for grave a ponto de repercutir sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, a hipótese será de responsabilidade pelo fato do produto, observando-se, assim, o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do referido diploma legal (...) Desse modo, a hipótese é de fato do produto, sujeito ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos (...)” (REsp 1176323/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 16/03/2015). A falha na prestação de serviço das apelantes, consistente no fornecimento de piso cerâmico (porcelanato) com defeito (porosidade alta), aliado ao fato de que os consumidores tentaram resolver a questão extrajudicialmente, extrapolando o mero dissabor cotidiano, gera o dever de indenizar Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em quantia não condizente com os elementos dos autos e em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(Número Único: 0023725-79.2014.8.11.0055, relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 17/12/2019).

Rejeito, portanto, a prejudicial de mérito.

MÉRITO

Apesar da tentativa da apelante (
PBG S/A
) de se eximir da responsabilidade
, o fato de ter se prontificado a substituir os produtos vendidos à autora constitui claramente a responsabilidade de sua parte e reconhecimento da ocorrência de vícios de qualidade no produto.

Além disso, sua atitude não se harmoniza com a conduta esperada de um fabricante
ante a farta prova, em especial laudo técnico e fotografias que demonstram que algumas peças estão com coloração muito diferente das demais, havendo evidências da existência de defeitos no produto colocado no mercado.

Além disso, infundada a alegação de que não foi comprovado o pagamento da mercadoria, não só porque a nota fiscal foi apresentada, como também pelo fato de que a revendedora (TODIMO) não reclamou de possível inadimplência.

No que tange à alegação de culpa exclusiva da consumidora por mau uso ou descuido na manutenção do piso, também não tem cabimento, pois a prova pericial constatou o defeito, o que demonstra o nexo causal entre o dano e a sua conduta da revendedora.

Além disso, a revendedora é responsável solidariamente com o fabricante pelos prejuízos causados ao consumidor.

No tocante ao pedido de revogação da justiça gratuita à autora, deve ser indeferido, pois a apelante não trouxe nada que infirmasse os documentos que demonstram sua hipossuficiência.

Quanto ao Recurso da autora, deve ser provido, uma vez que não é possível a devolução do piso na sua integralidade quando já instalado há tanto tempo.

Nego provimento aos Recursos das requeridas.

Deixo de majorar a verba honorária porque já fixada no máximo legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020